Tribunal: TJSP
Processo: 1517230-73.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Receptação – Alegada fragilidade probatória – Inocorrência – Recebimento de coisa sabidamente produto de ilícito comprovada – Condenação mantida – Impossibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade culposa – Dolo direto depreendido dos elementos constantes dos autos – Pena e regime fixados com correção – Manutenção da substituição da corporal por restritivas de direitos –

Ementa:
Receptação – Alegada fragilidade probatória – Inocorrência – Recebimento de coisa sabidamente produto de ilícito comprovada – Condenação mantida – Impossibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade culposa – Dolo direto depreendido dos elementos constantes dos autos – Pena e regime fixados com correção – Manutenção da substituição da corporal por restritivas de direitos – Recursos desprovidos.